Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Como princípio inerente ao devido processo legal, terceiro estranho à relação processual somente pode ser alcançado pelos efeitos do decidido no bojo de processo que lhe é estranho em situações excepcionalmente pontuadas. A seu turno, em sede executiva, somente é viável o alcance de terceiro por atos expropriatórios nas situações de sucessão ou substituição processual e nas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica do executado. Assim sendo, se almeja o exequente alcançar o patrimônio dos sócios da executada, deverá promover, na conformidade do exigido pelo legislador, o incidente volvido a esse desiderato, que, como cediço, deve transitar sob as garantias inerentes ao contraditório (CPC, art. 134). Destarte, os pleitos formulados, não tendo sido aduzidos sob a forma exigida, não se afigurando legalmente admissível, ademais, qualquer interseção ou alteração na natureza da pessoa jurídica executada, indefiro os pleitos formulados pelo exequente, assinando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para, se o caso, aparelhar o incidente ventilado ou postular o que lhe afigurar consoante seus interesses de forma a viabilizar a satisfação do crédito que o assiste. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator